Tribunal: STF
Processo: HC 199069
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rinaldo Ribeiro Moraes, advogado, em benefício de Maria das Graças Cabral Fernandes, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.3.2021, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.160/PA.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 19.1.2021, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA (Processo n. 0800052-34.2021.8.14.0107). 
    3. Sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante, por suposta violação de domicílio e ausência de exame de corpo de deito na paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800492-60.2021.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DE INVASÃO DOMICILIAR E POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Não há que se cogitar de nulidade da detenção flagrancial, sobretudo considerando que o delito de tráfico de drogas quanto ao núcleo verbal manter em depósito é de natureza permanente e a própria Constituição da República autoriza (art. 5º, XI, da CR) o adentramento domiciliar sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, somado aos elementos de convicção coletados na fase investigatória dando conta da existência de justa causa autorizadora do ingresso do Estado na casa da paciente. (RE 603616, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 divulg 09-05-2016 public 10-05-2016)
    1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência da paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, deu-se com o prévio consentimento, o que afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão. (STJ - HC: 608558 RJ 2020/0217527-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).
    2. A ausência do exame de corpo de delito da paciente, por si só, não é capaz de tornar ilegal o decreto de prisão preventiva, ante a ausência de prejuízo, uma vez que, quando ouvida perante a autoridade policial, não relatou a ocorrência de qualquer violação à sua integridade física.
    3. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.160 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 1º.3.2021:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS CABRAL FERNANDES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: (...) 
    Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de revogação da prisão preventiva da recorrente por falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Afirma que a ‘decisão ... é genérica. Sobre a fundamentação da ORDEM PÚBLICA, a Autoridade Coatora ‘esquece’ que cada processo tem a sua especificidade — e nada transitou em julgado. Sobre a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, a Autoridade Coatora nada justificou para manter a prisão. Destacamos, aqui, que em nenhum momento a Requerente iria fugir — até mesmo pelo fato de sua limitação física já que tem deficiência de movimentação.’ (e-STJ, fl. 203). 
    Pretende assim o provimento do recurso para determinar a revogação da custódia preventiva ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De antemão, verifique-se que a pretensão aventada pela defesa não fora discutida no acórdão recorrido. O Tribunal de Justiça analisou a questão do relaxamento da prisão preventiva sob o prisma das seguintes ilegalidades: I) violação de domicílio; e II) não realização do exame de corpo de delito da flagranteada. 
    Não houve, assim, exame acerca da tese ora defendida pela recorrente sobre a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, a generalidade do decreto, e a suficiência de medidas cautelares diversas, como alegado nas razões recursais. 
    Dessa forma, se a matéria ora arguida não foi objeto de cognição pela Corte de origem, há óbice do seu exame diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cabe à recorrente, assim o querendo, suscitar a questão primeiramente perante a Corte estadual pelos meios cabíveis. 
    A fim de corroborar tal conclusão, trago à baila os seguintes julgados: (…)
    Cumpre frisar que a defesa já havia sido advertida sobre a necessidade do exame inicial da alegação pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC 646.195/PA (Dje: 22/2/21), que fora indeferido liminarmente por idênticas razões. Aliás, há clara reiteração entre os referidos procedimentos, impugnando ambos a mesma decisão do TJPA (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800492-60.2021.8.14.0000), o que também impede o conhecimento do presente recurso. 
    Ante o exposto, não conheço deste recurso em habeas corpus” (e-doc. 7). 
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 9.3.2021, não tendo sido interposto recurso contra esse julgado.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Anota que a impetração tem “um único fundamento: a não necessidade da prisão preventiva da paciente tendo em vista a situação específica do caso concreto onde o destaque é a precária motivação dos fundamentos que decretaram [a prisão]. Pede-se a revogação ou medidas alternativas do artigo 319 do CPP” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do paciente poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei Nº 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salienta que “a quantidade da substância encontrada é um dos critérios estabelecidos por tal diploma legal para estabelecer a distinção entre condutas com o fim de tráfico e as com o fim de uso próprio. E não se pode sequer alegar que este não é o momento processual adequado para decidir sobre a desclassificação da conduta delitiva (apenas conferir a regularidade formal do flagrante), pois a simples modificação da imputação feita a paciente determinaria a mudança do tratamento jurídico-penal como um todo: passa-se de uma conduta equiparada a hedionda a outra que sequer tem como uma das penas previstas – em hipótese de sentença condenatória com trânsito em julgado – a privação da liberdade” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Afirma que “não se pode alegar ser a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. E, a não ser que tais critérios estejam demonstrados pormenorizadamente quando da decretação da prisão preventiva, não se sustentaria a assunção de sua existência pela simples alusão ao fato típico que está sendo imputado ao paciente. Nem caberia a esta a comprovação da sua ausência. Não se pode inverter a presunção de inocência prevista como princípio constitucional basilar” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “tratando-se de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa, e, ainda, sendo a paciente TRABALHADORA (doente viciada), basta verificar a Folha de Antecedentes, em caso de prolação de sentença condenatória, ao fim, haverá a incidência do § 4º do mencionado artigo 33, que preconiza uma causa obrigatória de diminuição de pena. Assim é que, a depender o redutor a ser aplicado, o paciente, caso condenado, poderá ter direito ao sursis do Código penal (artigo 77 – pena de até 2 anos). Poderá também ter direito a regime aberto ou a pena substitutiva à de prisão, cf. reiterada e pacificamente decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    “Ante todo o exposto, pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX , da CF/88, não restando devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, requer o impetrante a reforma da r. decisão proferida pela 5ª Turma do STJ para que seja relaxada a prisão da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor desta. 
    Caso não seja este o entendimento desta Corte Superior, a maior de todas, requer-se a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, ante à ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar. 
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 
    No mérito, requer que seja julgado PROCEDENTE o presente writ de acordo com o que decidido nos: 
    1) Habeas Corpus nº 91.952-9 SP, relator senhor ministro Marco Aurélio – A Lei – nº 4.898/65, editada em pleno regime de exceção –, no artigo 4º, enquadra como abuso de autoridade cercear a liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder – alínea a – e submeter pessoa sob guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado por lei – alínea b e,
    2) Habeas Corpus nº 89.429-1/RO, relatora senhora ministra Cármen Lúcia, o uso de algemas há de obedecer aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de nulidade” (fls. 14-15, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.160. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos seguintes termos:
    “O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo a prisão em flagrante Maria das Graças Cabral Fernandes, por infringência ao(s) art(s). 33, caput, da lei 11.343/06. 
    As circunstâncias relatadas nos autos demonstram que a prisão foi legal, pois claro o estado de flagrância na hipótese do art. 302, I, CPP, bem como os demais requisitos, como as advertências quanto aos direitos do(s) indiciado(s) e a regular Nota de Culpa, entregue no prazo legal, motivo pelo qual homologo a prisão em flagrante do indiciado e passo a decidir a respeito da prisão processual. 
    Por ocasião da comunicação, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autuado, o que passo a apreciar. 
    O ordenamento jurídico pátrio estabeleceu, no art. 5º, XV e LIV, CF/88, a liberdade como direito fundamental do indivíduo. Deste modo, a sua restrição por meio do Estado deve obedecer a requisitos legais, que justifiquem tão invasiva medida e controlem o poder estatal. 
    A prisão preventiva se mostra autorizada quando presentes os critérios apresentados no art. 312, do Código de Processo Penal. Segundo a doutrina, cuidam-se dos pressupostos de admissibilidade, a saber: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Atento à severidade o legislador da prisão cautelar, o legislador fixou ainda, no art. 310, II, do diploma processual, que somente haverá de ser implementada quando as medidas cautelares diversas da prisão, arroladas nos art. 319, do diploma processual, se revelarem inadequadas ou insuficientes. 
    Ademais, impende observar a ocorrência das hipóteses de admissibilidade, arroladas no art. 313, do Código de Processo Penal.
    Após essa breve digressão, e atento ao disposto no art. 315, do Código de Processo Penal, passo à análise do pedido. 
    Das hipóteses de admissibilidade 
    As hipóteses de admissibilidade estão previstas no art. 313, da lei processual penal. O legislador arrolou 3 (três) hipóteses de cabimento, sendo que a ocorrência de uma delas é suficiente para avançar na análise da decretação da segregação cautelar. 
    Ao(s) investigado(s) fora imputada a prática, em tese, do deliro de tráfico de substância entorpecente, cuja pena supera os 4 (quatro) nos constantes do inciso I, do dispositivo. 
    Portanto, tomo por admissível a decretação da prisão preventiva.
    Uma vez presentes tais requisitos, resta legalmente autorizado o decreto prisional. Assim, passo à análise dos mesmos. 
    Fumus comissi delicti 
    O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Na hipótese de delito de tráfico de substância entorpecente, é imprescindível laudo de constatação provisória da substância, nos dizeres do art. 50, § 1º da lei 11.343/2006. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o(s) investigado(s) como o(s) autor(es) do delito, mas não de forma cabal.
    Os depoimentos das testemunhas apontam que foram encontrados, na residência da autuada. Policiais militares relataram que, após abordagem a indivíduos suspeitos, vieram a encontrar em poder deles 3 (três) pedras de crack. Estes afirmaram ter adquirido o entorpecente junto à sra. Maria das Graças Cabral Fernandes. De posse da informação, se dirigiram à residência da mesma, onde foram encontradas 11 (onze) pedras de substância entorpecente tipo crack, 1 (uma) balança de precisão, 6 (seis) aparelhos celulares, 1 (uma) motocicleta e R$362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) em espécie.
    A julgar pela balança de precisão e demais itens de origem duvidosa, entendo que as substâncias eram destinadas à comercialização. 
    Por ocasião de seu interrogatório, a autuada negou que os entorpecentes fossem seus. Todavia, os indícios em contrário são fortes, em especial o depoimento das testemunhas. 
    Logo, tomo por satisfeito o fumus comissi delicti. 
    Periculum libertatis 
    Por tal requisito, impende demonstrar que, em liberdade, o investigado oferece algum tipo de perigo. 
    A prisão preventiva possui 4 (quatro) fundamentos, constantes do art. 312, caput, CPP: i. garantia da ordem pública; ii. garantia da ordem econômica; iii. conveniência da instrução criminal e iv. assegurar a aplicação da lei penal. Passo à análise individual de cada um. 
    a. Garantia da ordem pública 
    Cuida-se de conceito aberto que demanda atuação do operador do direito para sua concretização. Afinal, o legislador não especifica as situações em que estaria configurado o perigo à ordem pública. 
    Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que a gravidade em concreto do delito poderá sinalizar que o investigado voltará a delinquir e periclitar o tecido social. Veja-se: 
    Nesse sentido: (…) 
    Ressalte-se se exigir a gravidade em concreto, e não em abstrato do delito. Ou seja, a gravidade externada pela conduta deve exacerbar o perigo inerente ao tipo penal. Pertinente a isso, entendo que a quantidade de droga apreendida não é significativa a ponto de justificar a segregação. 
    No entanto, a autuada já responde a processo criminal pela prática de delito da mesma espécie e, apesar disso, voltou a se envolver em novos delitos. 
    Assim, entendo que em liberdade a autuada oferece perigo à ordem pública. 
    b. Garantia da ordem econômica 
    Não se aplica ao caso. 
    c. Conveniência da instrução criminal
    Não se aplica ao caso. 
    d. Assegurar a aplicação da lei penal
    O investigado não apresentou comprovante de residência.
    Medidas cautelares diversas da prisão 
    À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas à preservação da ordem pública e ao asseguramento da aplicação da lei penal. 
    No que toca, em especial, à monitoração eletrônica, é conhecimento comum que o Estado do Pará não disponibiliza tal tipo de equipamento. 
    Isto posto, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva de Maria das Graças Cabral Fernandes para garantia da ordem pública e com vistas a assegurar a aplicação da lei penal. 
    Expeça-se mandado de prisão, inserindo-o no BNMP2.
    Cumpra-se com urgência, haja vista se tratar de réu preso.
    Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Autoridade Policial. 
    Serve o presente como mandado/ofício/comunicação. 
    Designo audiência de custódia para a data de 20.01.2021, às 11h30min. 
    Acautelem-se os autos em secretaria até a remessa do inquérito policial relatado” (fls. 41-43, e-doc. 4). 
    10. O Tribunal de Justiça do Pará denegou o Habeas Corpus n. 0800492-60.2021.8.14.0000, mantendo a custódia cautelar da paciente, sem analisar a suposta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, não arguidos na impetração. 
    11. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 143.160, sob pena de indevida supressão de instância. 
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A custódia cautelar foi decretadapelo risco de reiteração delitiva, estando a paciente a responder “a processo criminal pela prática de delito da mesma espécie e, apesar disso, voltou a se envolver em novos delitos” (fl. 42, e-doc. 4).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará (Ação Penal n. 0000181-09.2020.8.14.0107) que a paciente teve a prisão preventiva decretada em janeiro de 2020, pela prática do delito de tráfico de drogas. Em 9.6.2020, obteve o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Entretanto, foi novamente presa em flagrante, pela prática do mesmo crime, em 19.1.2021.
    Na espécie, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora